Tribunal: STF
Processo: ARE 1261406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 



    1. A majoração dos honorários advocatícios é aplicável somente quando houver fixação da referida verba pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    2. Agravo regimental não provido.